Tribunal: TJDFT
Processo: 0011322-38.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0011322-38.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI APELADO: IGUAPE PARTICIPACOES S/A, VERA LUCIA MAFRA GUERREIRO, OCTAVIO WILLEMSENS JUNIOR, ALBERTO DE MEDEIROS D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de apelação cível interposta por RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI (terceiro interessado) contra a r. sentença de ID 26612225 - Pág. 1, proferida pelo Juízo da 8o Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, ajuizada por ALBERTO DE MEDEIROS em desfavor de IGUAPE PARTICIPACOES S/A, em que o nobre sentenciante julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de o exequente deixar de proceder a atos de sua responsabilidade, permitindo a paralisação do processo por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III do CPC. Em suas razões recursais (ID 26612236 - Pág. 2/8), o apelante/terceiro interessado narra que litiga na qualidade de credor de Sebastião Moraes da Cunha, advogado da parte exequente, Alberto de Medeiros. Registra que detém um crédito de R$ 81.203,32 (oitenta e um mil duzentos e três reais e trinta e dois centavos) para receber de Sebastião Moraes da Cunha, e este tem R$ 6.869,99 (seis mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) a receber acerca de honorários de sucumbência nestes autos. Afirma que há penhora no rosto dos autos e que, apesar da inércia do exequente, possui interesse em prosseguir com o cumprimento de sentença no que diz respeito aos honorários de sucumbência de Sebastião Moraes da Cunha. Consigna no recurso que é beneficiário da justiça gratuita (ID 26612236 - Pág. 1) e, por conseguinte, deixa de recolher o preparo. Pois bem. Compulsando os autos de origem, não verifico o deferimento do benefício para este processo, mas sim para o processo do qual advém a determinação de penhora no rosto dos autos (processo no 0710110-18.2018.8.07.0001). Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a assistência judiciária gratuita limita-se aos atos de um mesmo processo, não se estendendo a outras ações autônomas. Confira-se: “1. A assistência judiciária gratuita limita-se aos atos de um mesmo processo, não alcançando, entretanto, outras ações próprias e autônomas porventura ajuizadas. Nestes casos, o benefício deve ser requerido na petição inicial de cada ação, nos termos do art. 99, caput, do CPC. Precedente.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1554379/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020). No caso dos autos, a penhora no rosto dos autos constitui-se de uma modalidade especial de penhora ou mera averbação, sendo a presente ação autônoma quanto à ação originária da penhora. Não há, portanto, a possibilidade da extensão da gratuidade de justiça entre os processos. Desse modo, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, formalize requerimento de gratuidade de justiça nestes autos, com a apresentação de documentos probatórios (cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheques atualizados e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família) ou comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator